Tribunal: TCU
Processo: 026.097/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da Prestação de Contas Ordinária de Fundação Nacional do Índio relativa ao Exercício Financeiro de 2015, com vistas a avaliar o cumprimento do item 1.7.1 ao 1.7.3 do Acórdão 5581/2017  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias da Fundação Nacional do Índio (Funai), referentes ao exercício de 2015, nos quais é realizado o monitoramento dos itens 1.7.1 a 1.7.3 do Acórdão 5581/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 41 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.3. e 1.7.3.4., do Acórdão 5581/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; 9.2 fixar novo e improrrogável prazo, de até 31/1/2021, à Funai, por intermédio de seu presidente, para comprovar junto ao TCU o cumprimento integral das determinações veiculadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 e no subitem 1.7.3.5, do Acórdão 5581/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; 9.3 alertar o presidente da Funai, desde logo, de que a reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §1o, do art. 58, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o, do mencionado art. 268, podendo ainda macular as contas de 2020 da entidade; 9.4 encaminhar cópia da presente deliberação à Funai e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5 restituir os autos à SecexAgroAmbiental, a fim de que prossiga no monitoramento do cumprimento das determinações, ficando-lhe autorizado, desde logo, o arquivamento deste processo no caso de se verificar o efetivo cumprimento das deliberações.